Tribunal: TJPA
Processo: 0819846-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819846-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WADSON OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Contrato eletrônico. Constituição em mora. Validade da notificação e da assinatura digital. Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

2.

O agravante sustenta a nulidade da notificação extrajudicial por não ter sido recebida pessoalmente e questiona a ausência do contrato físico original.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento assinado por terceiro, é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se o contrato eletrônico, firmado com certificação digital, supre a exigência de apresentação do original físico.

III.

Razões de decidir

4.

A notificação encaminhada ao endereço contratualmente indicado, com comprovação de recebimento, ainda que por terceiro, configura constituição válida em mora, conforme art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969.

5.

O ônus de comunicar alteração de endereço é do devedor, não sendo exigida a ciência pessoal para configuração da mora.

6.

A apresentação de contrato eletrônico com certificação digital atende aos requisitos legais, sendo presumidamente válido, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

7.

Após a vigência da Lei nº 13.986/2020, admite-se a contratação eletrônica, exigindo-se o original apenas se o título tiver sido emitido em papel.

8.

A assinatura digital presente no documento eletrônico é válida, pois contém elementos suficientes de identificação do signatário, conforme a legislação aplicável e entendimento consolidado na jurisprudência.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

10.

Dispositivos relevantes citados:
C
PC, art. 1.021, caput; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º; §1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; Lei nº 13.986/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819846-66.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
WADSON OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
WADSON CARVALHO DE SOUSA
,
em desfavor de
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
em razão da DECISÃO DE ID. 23792451, assim constituído:

“Ante o exposto, considerando a congruência da decisão agravada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.
”

O agravante sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial não foi recebida diretamente por ele, mas por terceiro, o que inviabilizaria a comprovação da mora, e que a ausência do contrato original físico descaracterizaria a validade do título executivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 4 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu
, o agravante alega a invalidade da constituição em mora, por ausência de entrega da notificação extrajudicial ao próprio devedor, uma vez que foi entregue a terceiro diverso. Aponta, ainda, a ausência de apresentação do contrato original físico que embasaria a ação de busca e apreensão.

Primeiramente, no que se refere à mora, como já assentado na decisão agravada,
o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69
prevê expressamente que a comprovação da mora pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário. O endereço informado no contrato é considerado válido para fins de notificação, sendo ônus do devedor comunicar eventual alteração. No caso, a instituição financeira comprovou o envio da notificação ao endereço contratual, com aviso de recebimento juntado aos autos, o que se mostra suficiente à configuração da mora.

Quanto à ausência da via física da cédula de crédito bancário, a argumentação do agravante também não prospera. Conforme assentado na mesma decisão, o contrato apresentado foi firmado eletronicamente, com certificação digital presumidamente válida, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º, e do art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004. A jurisprudência do STJ reconhece a validade de contratos eletrônicos firmados após a vigência da Lei nº 13.986/2020, que passou a admitir tanto a forma cartular quanto eletrônica, exigindo a apresentação do original apenas quando o título tiver sido emitido em papel.

Logo,
reconhece-se que contratos eletrônicos são válidos mesmo quando firmados por outros meios de comprovação de autoria, desde que esses meios sejam aceitos pelas partes e permitam a identificação inequívoca do signatário,
portanto, a assinatura digital presente no documento eletrônico é válida, tendo em vista sua conformidade com os avanços legais e jurisprudenciais.

Dessa forma, diante da ausência de provas concretas que comprometam a validade da contratação eletrônica ou a regularidade da constituição da mora, conclui-se pela inexistência de base jurídica para reformar a decisão agravada.

Assim, de acordo com o art. 1.021, §1º, do CPC, o agravo interno será rejeitado quando manifestamente inadmissível ou improcedente, hipótese dos autos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/07/2025